Tribunal: TJDFT
Processo: 0010000-19.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DO JULGADO. PRETENSÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PERÍODO POSTERIOR À VIGENCIA DA LEI N. 11.960/2009. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.492.221/PR, 1.495.144/RS E 1.495.146/MG (TEMA 905). RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947 (TEMA 810). JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REEXAME DOS TEMAS.
1. Com o julgamento pelo c. STJ dos Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema 905) e do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral, pelo c. STF (Tema 810), firmou-se o entendimento no sentido de que, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, os juros de mora sobre as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.
2. Em reapreciação do recurso pela regra do art. 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve exercer o juízo de retratação quando constatar divergência entre o acórdão e o entendimento do c. STF ou do c. STJ exarado, nas hipóteses de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
3. Infere-se da condenação imposta ao Distrito Federal que não foram observadas as regras estabelecidas nos acórdãos paradigmas.
4. Diante das teses firmadas pelo c. STJ e pelo c. STF, o julgamento deve ser readequado, devendo ser considerado o IPCA-e para incidência da correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para o cálculo dos juros de mora.
5. Embargos de Declaração da CEB rejeitados. Embargos de Declaração do Distrito Federal acolhidos.